Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE “PAGAMENTO” SUPERVENIENTE À SENTENÇA DECORRENTE DO RESULTADO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor/executado contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença de ação de prestação de contas, rejeitou a impugnação apresentada com base em suposta quitação superveniente da dívida reconhecida judicialmente. A decisão agravada considerou que a conclusão do inventário indicado pelo agravante não comprova o adimplemento da obrigação objeto da condenação, bem como que não há nos autos prova de pagamento realizado aos credores/exequentes, razão pela qual manteve o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão das ações de inventário, com partilha dos bens do espólio e reconhecimento de pagamentos a herdeiros, constitui fato superveniente capaz de demonstrar a quitação da dívida apurada na ação de prestação de contas, apto a ensejar a extinção da execução ou sua suspensão para dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada acerta ao reconhecer que a impugnação apresentada pelo agravante incorre em preclusão consumativa e lógica, pois a matéria de defesa, do ponto de vista processual, poderia ter sido suscitada na segunda fase da ação de prestação de contas, oportunidade em que o executado foi intimado para impugnar o mérito das contas e permaneceu inerte.
4. A controvérsia encontra-se coberta pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, pois já houve julgamento definitivo sobre a obrigação de restituir valores indevidamente retidos no exercício da advocacia, com trânsito em julgado certificado em 17/09/2024, sendo incabível rediscussão do mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A tese de adimplemento superveniente, fundada na conclusão dos inventários e na alegada ausência de prejuízo patrimonial aos herdeiros, não se revela fato novo autônomo e juridicamente relevante nos moldes do art. 525, §1o, VII, do CPC, pois não guarda correspondência direta com a obrigação exequenda, que decorre de valores não repassados no exercício de mandato anterior à partilha.
6. A impugnação apresentada equivale à tentativa de desconstituir o título judicial por via oblíqua, sob nova roupagem, o que é juridicamente inviável diante da imutabilidade da sentença e da inadequação da via eleita.
7. A alegada quitação superveniente fundada nas partilhas dos inventários não tem o condão de desconstituir o título judicial, pois a partilha sucessória não possui efeito extintivo automático sobre obrigações decorrentes de sentença judicial, salvo quando expressamente contempladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte executada não pode, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir matéria que deveria ter sido oportunamente arguida na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
2. A conclusão de inventários e a partilha de bens do espólio não se confundem com a obrigação específica reconhecida em ação de prestação de contas, não configurando causa extintiva automática e superveniente à condenação.
3. A coisa julgada impede a reanálise do mérito da obrigação exequenda por meio de impugnação incidental.